Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-10.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DL 911-69. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DE CAUSA.
A extinção do processo por abandono depende da intimação pessoal do autor, após o decurso dos trinta dias da intimação por meio do seu advogado, para praticar a diligência necessária, prazo este que não foi observado pelo Juízo..